Tribunal: TJSP
Processo: 2234828-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Decisões interlocutórias que indeferiram tutela de arresto cautelar, deliberaram sobre matéria de prova e rejeitaram embargos de declaração com imposição de multa. Parcial conhecimento. Tutela cautelar. Ausência dos requisitos do art. 301 do CPC. Indevida pretensão de antecipação de penhora, não havendo sequer sentença condenatória,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Decisões interlocutórias que indeferiram tutela de arresto cautelar, deliberaram sobre matéria de prova e rejeitaram embargos de declaração com imposição de multa. Parcial conhecimento. Tutela cautelar. Ausência dos requisitos do art. 301 do CPC. Indevida pretensão de antecipação de penhora, não havendo sequer sentença condenatória, estando o feito em fase instrutória. Determinação de recategorização das peças processuais reformada, bastando a juntada de link com cópia dos autos pela parte interessada, com determinação para desentranhamento das peças juntadas. Multa por litigância de má-fé afastada, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC. Habilitação do espólio. Possibilidade no caso concreto. Demais pedidos não conhecidos. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que delibera sobre matéria de prova, hipótese não contemplada no art. 1.015 do CPC/2015, não havendo demonstração de urgência ou de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ainda, a admitir a aplicação da taxatividade mitigada (Tema no 988 do STJ).
RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.